Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021056-61.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP RECORRIDA: INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PUBLICIDADE. VIAS DE ACESSO AO AEROPORTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A PROPRIEDADE. CONHECIMENTO DA PARTE CONTRATADA. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO ENTABULADO. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE PAINÉIS DE LED. SUBSTITUIÇÃO POR LONA DE VINIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PLENA EXPLORAÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO. FATORES EXTERNOS. SITUAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPRESSIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONTRATO HÍGIDO. PEDIDO RECONVENCIONAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS PARCELAS INADIMPLIDAS. FATOS SUPERVENIENTES À APELAÇÃO. ANÁLISE EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA CONJUNTA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Em análise aos autos, verifica-se que é fato incontroverso que a legitimidade acerca da ocupação da via de acesso ao aeroporto era objeto de controvérsia judicial à época da consecução do contrato de Cessão de Espaço de Mídia e Promoção para Administração e Exploração Comercial da referida via, celebrado entre as partes. 2. Demonstrada a ciência da cessionária acerca dos riscos atinentes à concretização do instrumento contratual, não coaduna com a lealdade contratual a alegação de prejuízos com base no desconhecimento da situação adversa relativa à discussão judicial sobre a legitimidade da ocupação da área pela cedente. 3. Caracterizado nos autos que a substituição da instalação dos painéis em LED por painéis de lona foi uma escolha unilateral da cessionária, seja por temer a realização de investimentos, em razão das contingências administrativas e judiciais possíveis de ocorrer por conta da controvérsia judicial sobre as vias de acesso ao aeroporto, seja por escolha de seu cliente, não cabe a redução da contraprestação com base na utilização maior da área pela mídia menos custosa, ante a ausência de previsão contratual nesse sentido. 4. Segundo a doutrina, a aplicação da supressio não prescinde da presença de requisitos, quais sejam, i) decurso de prazo sem exercício do direito, ii) indícios objetivos de que o direito não mais seria exercido e iii) desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. 4.1. Se não se pode extrair dos fatos trazidos na demanda que a cessionária tenha criado qualquer expectativa, em face da conduta da cedente, havendo, ao contrário, indícios objetivos no sentido de que o direito seria exercido, não há que se falar na aplicação do instituto. 5. Ausente justificativa condizente com o contrato e com o ordenamento jurídico, deve prevalecer o princípio preponderante do direito privado, eis que o pacta sunt servanda enfatiza que as cláusulas e pactos contidos nos contratos constituem um direito entre as partes. Outrossim, o exercício dessa autonomia é força propulsora das relações e negócios jurídicos, ainda que não seja um poder em si só considerado, é antes, resultado da liberdade ajustada à experiência, da qual não carece nenhuma das contratantes no caso concreto, sendo incontroverso que a demandante é atuante forte no mercado específico, tampouco tendo sido apontado algum vício de consentimento 6. Superada a questão de risco com a resolução da lide que tratava da legitimidade da ocupação das vias de acesso Aeroporto, área onde é veiculada as mídias objeto do negócio jurídico, é natural que o contrato retome sua força e, inclusive, autoexecutoriedade, nos estritos termos em que celebrado o pacto, não havendo interesse em dirimir as questões previstas no contrato nos autos do processo, que outrossim, por não terem sido objeto do pedido inicial, implicam em violação aos limites objetivos impostos à lide (artigos 141, 322 e 492 do Código de Processo Civil). 7. Recursos da autora conhecidos e desprovidos. Recurso da ré/reconvinte nos autos no 0021056-61.2016.8.07.0001 conhecido e desprovido. Recurso da ré/reconvinte nos autos 0026350-94.2016.8.07.0001 conhecido e provido. A recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 104 e 248, ambos do Código Civil, ao argumento de que o acórdão resistido não deveria ter ignorado a plena validade e eficácia do negócio jurídico. Assevera que a turma julgadora não poderia ter analisado uma prova, sobretudo um contrato, de forma parcial, acatando uma cláusula e desconsiderando outra. Articula que a obrigação de prestar a garantia teria se tornado impossível de ser cumprida, devendo ter sido resolvida sem qualquer ônus, em face da ausência de culpa. Defende que deveria ter sido declarada também a inexigibilidade da obrigação prevista na cláusula 7.5 do contrato, que lhe impõe a incumbência de prestar garantia. Em contrarrazões, a recorrida pugna pela fixação de honorários recursais, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, todos do CPC, pois “O acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 104 e 248, ambos do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de fixação de honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027